Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS. ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR O DECIDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOSDE CORREÇÃO DE PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. VIOLAÇÃO DA IGUALDADE PRESSUPÕE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES DE ATUAÇÃO JURSDICIONAL QUANTO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que “a situação em apreço está em consonância com o preceituado no recurso paradigma, qual seja, RE 632.853, no sentido de que é permitido ao Judiciário, em situações excepcionais como a presente, a aferição da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” Renova a tese de violação da isonomia, pois “as questões das provas práticas dos cargos Técnico em Arquivo e Biblioteca (T39), Técnico Secretário (T40) e Técnico Legislativo (T38), realizadas nos dia 9 e 10 de fevereiro de 2019, não apresentam questões inéditas nos diferentes cargos e privilegiam candidatos que concorrem para mais de uma categoria do concurso público”. Por fim, afirma que “é possível perceber divergência entre os valores individuais e a soma de cada um dos critérios. Sendo que, na avaliação das tarefas realizadas no Excel, especialmente na alínea b, a pontuação máxima deveria ser de 4,6 pontos e não de 5 pontos, conforme o espelho de correção. Isto porque, o valor de cada parcela dos cinco subitens exigidos era: b.1: Largura das colunas (0,20 ponto, cada): São 5 colunas, logo 0,20 X 5 = 1,0 ponto; b.2: Altura das linhas de 3 a 12 (0,10 ponto, cada): São 10 linhas, logo 0,10 X 10 = 1,0 ponto; b.3:Linhas 3 e 4: fonte, tamanho, mesclagem e edição (0,20 ponto, cada): Veja que são 4 fatores a serem multiplicados por 0,20 (1° fator: fonte; 2° fator: tamanho; 3° fator: mesclagem e 4° fator: edição). Daí, temos que 0,20 X 4 = 0,8 ponto; b.4: Linhas 5 a 12: fonte, tamanho, mesclagem e edição (0.20 ponto, cada): Exatamente como no subitem anterior, são 4 os fatores a serem multiplicados por 0,20 ponto. Daí, temos que 0,20 X 4 = 0,8 ponto; b.5: Aplicação de bordas nas linhas de 3 a 12 (1,00 ponto).”

3. A tese da parte recorrente foi apreciada em Acórdão em Recurso Inominado, que expôs de forma clara que “não houve demonstração de erro na contagem de pontos na realização da tarefa word.” Desse modo, inexistem argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, havendo, suficiente, ainda que suscinta, fundamentação jurisdicional. Aplicável o enunciado no 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF.

5. A alegação de que a violação da banca examinadora revolve apenas questões de legalidade não merece prosperar, haja vista que a própria parte recorrente aponta os critérios de avaliação não só no Recurso Extraordinário como também no Agravo Interno. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses o poder judiciário deve adotar com parcimônia a alegada ofensa, sob pena de adentrar ao mérito administrativo dos critérios de correção, como faz evidenciar a argumentação das razões recursais, conforme Tema 485 de Repercussão Geral.

6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.